Tribunal: STF
Processo: ARE 1551459
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    A recorrente sustenta que: 



    Isso posto, violam os dispositivos constitucionais dos art. 149-A e 175, IV a pretensão do MPSP de impossibilitar a compensação dos custos decorrentes do fornecimento da energia para a iluminação pública com a arrecadação da CIP, haja vista as retenções e compensações realizadas pela concessionária resguardam também regras e princípios constitucionais.



    Sendo assim, diante da violação aos art. 149-A e 175, IV, da Carta Magna, torna-se imperiosa a reforma da decisão a fim de que seja conhecido e provido o Agravo, com o consequente exame do Recurso Extraordinário (doc. 163). 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de negar provimento ao recurso. 



    Para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.449.913 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023 — grifei). 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES (ARE 1.463.323 RG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 16/11/2023 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator